Tribunal: TJDFT
Processo: 0760646-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. VÍCIO EM PEÇAS DO VEÍCULO E NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em virtude de vício apresentado em veículo. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Inexistência. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia no automóvel quando o defeito na prestação do serviço ou o vício em peças do veículo podem ser demonstrados por outras provas, como a análise técnica. Preliminar que se rejeita.
3 – Recurso. Impugnação específica da sentença. Preliminar em contrarrazões ao recurso inominado. Na forma do art. 42 da Lei 9099/1995, o recurso é interposto por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O recurso inominado interposto pelo réu apresenta argumentos referentes ao caso concreto e impugna, de forma específica, a sentença proferida pelo juízo a quo, de modo que não é o caso de não conhecimento do recurso. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar de mérito. Decadência. Conforme o art. 26 do CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, contados a partir do término da execução do serviço. O autor alega que adquiriu um veículo zero quilometro e que constatou barulho no assoalho e na suspensão, além de defeitos na buzina. De acordo com a última ordem de serviço (ID 17631786), há uma garantia contratual de 90 dias para o serviço prestado. Assim, a decadência apenas se opera após o transcurso da garantia contratual (90 dias) e da garantia legal prevista no CDC (90 dias), nos moldes do art. 50 do diploma consumerista. Desse modo, tendo em vista que a prestação do serviço ocorreu em 26/07/2019 e a propositura da ação se deu em 03/12/2019, não há que se falar em decadência do direito do autor. Preliminar que se rejeita.
5 – Vício do serviço. Nos termos do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor. No ano de 2018, o autor adquiriu veículo novo dos réus. Alega que, logo após a compra do automóvel, constatou vícios no assoalho, na suspensão, e na buzina. De acordo com os documentos juntados pelo autor, restou comprovado que o veículo apresentou os vícios alegados. As ordens de serviço juntadas no processo (ID 17631786 - Pág. 1/7) demonstram que o autor, desde 12/09/2018, buscou os réus para que efetuassem o conserto. Há verossimilhança nas alegações do autor de que, mesmo após diversas tentativas, não houve o reparo definitivo de seu veículo, conforme é possível concluir da análise das diversas ordens de serviço em que o problema persiste mesmo após os reparos. Impõe-se, portanto, a condenação dos réus na obrigação de fazer de reparar os barulhos causados pelo defletor de escapamento, bem como o vício na buzina, nos termos fixados da sentença.
6 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. No caso em exame, contudo, os defeitos são de pequena monta e não chegam a comprometer a proveito do bem adquirido. O caso enquadra-se como mero aborrecimento do cotidiano que não atinge a integridade dos direitos da personalidade, inapto, pois, para fundamentar o pedido de indenização por danos morais. Sentença que se reforma apenas em relação aos danos morais.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W